Tribunal: TJDFT
Processo: 0734087-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios. Natureza alimentícia. Levantamento. Caução desnecessária, dada a ausência de risco de dano grave de difícil reparação. Agravo provido para deferir o levantamento do valor depositado independentemente de caução.